Tribunal: TJES
Processo: 0000768-24.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher; Condição de Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000768-24.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAURO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. CIÊNCIA DO RÉU SOBRE AS RESTRIÇÕES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES que condenou o réu a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, ao pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os elementos subjetivo (dolo) e objetivo do tipo penal descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, diante das alegações de desconhecimento das medidas e de impossibilidade material de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06 exige a demonstração de que o agente tinha ciência da existência das medidas protetivas e, mesmo assim, optou por descumpri-las.

2.
O réu confessou, tanto em sede policial quanto judicial, que tinha pleno conhecimento das medidas protetivas impostas, e de sua obrigação de cumpri-las, afastando a alegação de ausência de dolo.

3.
A suposta impossibilidade material de cumprimento das medidas, por residir próximo à vítima ou manter vínculo familiar, não autoriza o descumprimento da decisão, sem prévio requerimento de revisão judicial da medida.

4.
A deliberada inércia do réu quanto à busca de revisão das medidas impostas reforça o dolo e legitima a condenação, à luz da proteção integral conferida à vítima de violência doméstica e familiar.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/06, art. 24-A; CP, arts. 18, I, e 59; CPP, art. 386, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000768-24.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAURO VIEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
EDIMAURO VIEIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (Id. 12826425), que o condenou pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência

(art. 24-A, da Lei 11.340/06
1
),
ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, a título de indenização por danos morais, e 10 (dez) dias-multa.

Quanto aos

fatos,
narra a denúncia que, em novembro de 2024
,
o réu
telefonou
e se manteve próximo à moradia da vítima,
sua
ex-namorada,
Júlia Pires dos Santos.

Com ta
is
conduta
s
,
descumpriu decisão judicial,
proferida nos autos nº
5010248-38.2024.8.08.0024
,
que deferiu medidas protetivas de urgência,
consistentes na proibição de
aproximação ou contato,
por qualquer meio de comunicação,
com
a
ofendida
.

Em 12/11/2024, policiais militares em visita tranquilizadora flagraram o réu
nas proximidades da residência da vítima, fato que motivou sua prisão em flagrante delito.

Em sede recursal, a
Defensoria Pública Estadual
sustenta a atipicidade da conduta,
sob os argumentos de ausência de dolo e de impossibilidade
material de cumprimento integral das medidas protetivas, e requer a absolvição (Id. 12826786)
.

Todavia, não há indicativo
s
que permita presumir desconhecimento, por parte do acusado, acerca da existência e do conteúdo das referidas determinações judiciais.

A propósito, o réu, tanto na esfera policial quanto em Juízo, confessou ter ciência da ilicitude de seu ato, reconhecendo que havia sido intimado das medidas protetivas impostas, e do caráter criminal do eventual descumprimento (Id. 12826396 e Id. 12826427).

A tese de
impossibilidade material de cumprimento
, especialmente em razão da
proximidade entre as residências
e da
relação de parentalidade
,
também não
merece prosperar.

Isso porque, a
inda que tais circunstâncias pudessem, em tese, justificar um pedido de
revisão das medidas impostas
, é certo que o apelante
não tomou qualquer providência legal para buscar orientação ou modificação da decisão judicial
, preferindo simplesmente ignorá-la.

Dessa forma, ausentes elementos que evidenciem dúvida quanto à
vontade livre e consciente do réu de descumprir as medidas protetivas
, a manutenção da condenação
é medida que se impõe, à luz da proteção integral conferida à vítima de violência doméstica e familiar.

DISPOSITIVO:

F i rm a d o no e xpost o, em
consonância com o p
arecer d
a
Procuradoria de Justiça
(Id.
1
2932615
)
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É
como voto.

1
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.